Tribunal: TJES
Processo: 5005921-16.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005921-16.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FABIO BIANCHI OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão do 1º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, julgou improcedente a ação de revisão criminal em que o embargante pretendia a revisão da dosimetria da pena imposta pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03). A condenação foi mantida em 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.097 dias-multa.

Em suas razões, o embargante alega a existência de contradição quanto à fração de exasperação adotada na fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas. Sustenta que, embora o acórdão tenha afirmado o uso da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, na prática aplicou-se a fração de 1/4, o que teria resultado em pena-base superior à cabível. Requer, portanto, o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que se aplique a fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, corrigindo a pena fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativada, mas utilizar, na prática, o patamar de 1/4, resultando em pena-base superior à cabível, o que justificaria a correção por meio dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo como via para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente ao justificar o patamar da pena-base em 10 anos de reclusão para o crime de tráfico, com base na negativação de quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias, consequências e quantidade de droga apreendida, observando proporcionalidade e razoabilidade diante do intervalo legal da pena.

O acréscimo aplicado (1 ano e 3 meses por cada circunstância) decorre de cálculo proporcional dentro do intervalo de 10 anos entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato (5 a 15 anos), sendo compatível com o critério adotado pela jurisprudência majoritária.

Inexistente qualquer contradição ou outro vício a ser sanado, os embargos representam tentativa de reavaliação do mérito da decisão, o que não é cabível nesta via.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005921-16.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FABIO BIANCHI OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FÁBIO BIANCHI DE OLIVEIRA
,
contra o acórdão constante do id. 12156632, por meio do qual, o 1º Grupo de Câmaras Criminais, à unanimidade, julgou improcedente a ação de revisão criminal por ele ajuizada.

Vale lembrar que a ação revisional se insurgiu contra o acórdão unânime, também, desta Turma Julgadora, proferido nos autos do agravo regimental em outra revisão criminal, na qual foi preservada a condenação do embargante pela prática dos
crimes de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei 11.343/06) e
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16,
caput
, Lei 10.826/03), à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.097 (um mil e noventa e sete) dias-multa, à razão mínima.

Em suas razões (id. 12331877), a defesa alega a existência de contradição, quanto à fração de exasperação utilizada na fixação da pena-base, em relação ao crime de tráfico de drogas. Sustenta que, embora o acórdão tenha afirmado a observância do patamar de 1/8 (um oitavo), entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância judicial negativamente valorada, conforme jurisprudência
deste
e.
Tribunal e dos Tribunais Superiores,
o aresto combatido utilizou a fração de
1/4 (um quarto),

resultando, assim, em uma pena-base superior à que seria cabível.

Com base nisso, a defesa pede o provimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, estabelecer a fração de 1/8 (um oitavo)
para cada circunstância judicial negativamente valorada.

Consoante é cediço, os embargos declaratórios buscam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, ambíguo, obscuro, omisso ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Portanto, a finalidade dos aclaratórios é reparar o gravame produzido às partes, em decorrência dos vícios ali consagrados, sendo-lhe atribuído, apenas em casos excepcionais, efeito infringente ou modificativo, diante de patente ilegalidade ou vício na decisão.

No entanto, no caso dos autos, nota-se claramente que a defesa, inconformada com o resultado da ação revisional, pretende na verdade, o reexame d
e questão já analisada e devidamente fundamentada.

Na hipótese
, para o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei 11.343/06), considerando o intervalo de 10 (dez) anos entre a pena mínima de 05 (cinco) anos e, a máxima, em abstrato, de 15 (quinze) anos, o cálculo resulta no acréscimo de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão para cada circunstância considerada desfavorável.

Dessa forma, no caso em questão, o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e clara quanto à manutenção da pena-base
em
10 (dez) anos de reclusão, com respaldo na
negativação
de
quatro circunstâncias judiciais
devidamente
fundamentadas de forma concreta e individualizada
: “culpabilidade”, “circunstâncias”, “consequências” e “quantidade de entorpecente apreendido”, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, não havendo vícios a sanar, o que pretende o embargante é apenas rediscutir os fundamentos do acórdão, o que não se compatibiliza com a estreita via dos aclaratórios.

Diante do exposto,
NEG
O
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

aos Embargos de Declaração
.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.